Tribunal: TJBA
Processo: 8021019-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021019-47.2019.8.05.0000 - ED Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEIDE CAMPOS RIBEIRO THOMPSON Advogado(s): LUISE BATISTA BORGES, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA Advogado(s): MK6 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios. 2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido. 3. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com vício. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte - como geralmente ocorre com um dos polos da demanda - não representa qualquer espécie de vício. 4. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão. 5. Conforme expressamente disposto no acórdão, com base em entendimento do STJ, "os efeitos patrimoniais são decorrências do reconhecimento do direito à conversão" e desde a impetração. 6. A alegada contradição apontada parte de premissa fática equivocada, qual seja: a ocorrência de indeferimento de pedido administrativo. Conforme consta do acórdão, a Embargada não obteve qualquer resposta do seu requerimento. 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021019-47.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante NEIDE CAMPOS RIBEIRO THOMPSON e como apelada PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Junho de 2020.